Tribunal: TJMT
Processo: 1004275-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RAI 1004275-60.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada na Ação de Obrigação de fazer n° 1016581-73.2021.8.11.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por Yara Maria Barros de Scalon, que deferiu em parte a tutela de urgência pretendida pela parte autora, para que a demandada, no prazo de 20 (vinte) dias, libere/custeie as cirurgias de: correção lipodistrofica de glúteo, correção lipodistrofica crural direita e esquerda, correção lipodistrofica braquial direita e esquerda,reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, conforme indicação médica, bem como, custear os honorários médicos das cirurgias de dermolipectomia abdominal e reconstrução da parede abdominal, no prazo de 20 dias, sob pena de multa.
A parte Agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, bem como não há perigo de dano.
Sintetiza os fatos narrando que a agravada afirma que “no ano de 2019, a agravada afirma ter realizado cirurgia bariátrica, na qual obteve perda de 52kg. ” (Id. 79622956, pág. 6), e por essa razão alegou a necessidade de cirurgia reparadora/funcional no que tange e flacidez de sua pele e requereu a realização da cirurgia à agravante que por sua vez negou o procedimento à agravada.
Registra que “a negativa da agravante se estabelece de forma legítima, em par com o contrato e legislação de regência, bem como diante dos documentos carreados nos autos, o que torna impassível de causar à agravada grave lesão a justificar o deferimento do pleito pretendido. ” (Id. 79622956; pág. 7)
Menciona que os procedimentos requeridos pela agravada são de caráter exclusivamente estéticos, de forma que a pretensão da agravada está impedida diante da disposição do artigo 10, II da Lei 6.656/98.
Sustenta que o contrato entabulado entre as partes prevê em sua cláusula XI a exclusão de procedimentos para fins estéticos.
Assevera que não há nos autos laudo de cirurgião plástico demonstrando o caráter reparador das cirurgias pleiteadas, de forma que é necessária a dilação probatória para comprovar a necessidade dos procedimentos requeridos.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela parte Agravada.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente defiro o pedido para que todas as intimações, para a empresa Agravante, sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito a OAB/MT no 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves OAB/MT 12.009 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
A magistrada de primeira instância deferiu a liminar requerida pela parte agravada com fundamento na existência de avaliação por médico. Confira-se:
“[...] Nesse passo, é evidente que, deixar de dar continuidade ao tratamento iniciado pela autora, causa-lhe perigo de dano à sua saúde física e mental, vez que no Relatório Médico acostado aos autos por intermédio do ID. 5018165, o especialista que trata da requerente informa que o excesso de pele dificulta a higienização, bem como, vem causando grande transtorno físico e psicológico, indicando ainda, que a autora deve se submeter a operação com brevidade máxima, pelo que, entendo que o caso é de urgência. [...]” (Id. 79622959, pág. 189)
Consta dos autos parecer psicológico subscrito pela Dra Janaine Pereira (Id. 50187170), datado de 23 de outubro de 2020, do qual se depreende que a paciente, ora agravada, está com dificuldades de ordem psíquica:
“[...] Dessa forma tem apresentado grande INSATISFAÇÃO e FRUSTRAÇÃO quanto ao seu aspecto do seu corpo, o que acaba gerando sentimentos de INADEQUAÇÃO quando visualiza sua flacidez corporal, e atrapalhando todas as área de sua vida como, a área laboral, seus relacionamentos sociais, relacionamento conjugal e seu relacionamento consigo mesma, além de aumentar os quadros de transtornos já diagnosticados [...]” (Id. 79622959, pág. 50)
Igualmente, está acostado nos autos relatório médico subscrito pelo Dro Bruno Zimmermann, Cirurgião Plástico (Id. 79622959, pág. 29), datado de 23 de dezembro de 2020, do qual se depreende que a paciente, ora agravada, está apresentando dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local. Ademais, o médico atesta que a situação da paciente “evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a uma [sic.] enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome. Em vista do exame físico realizado do início ao fim, o paciente apresenta indicação de operar com brevidade máxima, devido ao grave transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico. [...]” (Id. 79622959, pág. 36, destaques no original)
Fato é que tendo o médico especializado prescrito o tratamento do autor, revela-se, a princípio, a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende pela necessidade da realização da cirurgia pós-bariátrica em situação de risco a saúda, confira-se:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM no 1.766/2005 e Resolução CFM no 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano.
4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017).
5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde.
6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.
7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998.
8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.
9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. [...]. (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator